Tribunal: TJMT
Processo: 1006238-48.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006238-48.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER DA COSTA GUSTAVO - CPF: 055.576.441-99 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), VAGNER DA COSTA GUSTAVO - CPF: 055.576.441-99 (APELADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA
DE
REGISTRO E CADASTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
– ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

E
m contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006238-48.2022.8.11.0007

APELANTES:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E VAGNER DA COSTA GUSTAVO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E VAGNER DA COSTA GUSTAVO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes,
lançada
nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada por
VAGNER DA COSTA GUSTAVO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro, no valor de R$2.401,35 (dois mil quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos), eis que configurada a “venda casada”, e condenou a requerida a restituir ao autor tais valores, na forma simples, atualizadas pelo INPC desde o seu pagamento e incidência juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, na quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, excluído o valor da verba declarada ilegal, ficando suspensa a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3o do art. 98 do CPC, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes na quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor das verbas declaradas ilegais e das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o
banco-recorrente
relata que
“a r. sentença reconheceu a ilegalidade seguro prestamista, no valor de R$ 2.401,35 (dois mil quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos), eis que configurada a venda casada, contudo, afirma que tem razão de ser esse entendimento do Juízo a quo, haja vista que na proposta de adesão restou estabelecida a contratação do Seguro CDC protegido com desemprego” (sic).

Argumenta que “
tomou conhecimento prévio de todas as condições do contrato, e que não foi compelido a contratar com a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, não havendo que se falar em ilegalidade e/ou venda casada, além do que, o seguro é de proteção financeira e é uma opção do financiado” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de

reconhecer a legalidade do seguro prestamista no valor de

R$ 2.401,35 (dois mil quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos), vez que não houve venda casada; bem como afastar os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor das verbas declaradas ilegais (Id. 264647765).

Por sua vez, o
autor-apelante
alega em suas razões que “
a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva, sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (ii) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (iii) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (iv) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor” (sic).

Diz que
“quanto à tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$316,00 (trezentos e dezesseis reais) por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$60,00 (sessenta reais), não havendo qualquer demonstração e discriminação do porque fora cobrado tal valor, sendo que a onerosidade excessiva é causa suficiente para reconhecimento da ilegalidade da cobrança” (sic).

Pontua que
“mister salientar também que o termo de avaliação com informações que poderiam ser obtidas, sem ônus, através dos portais Poupatempo e Detran, não dá azo à cobrança desarrazoada de R$239,00 (duzentos e trinta e nove reais), sendo excessivamente onerosa para o consumidor” (sic).

Afirma que
“quanto à tarifa de cadastro, essa, em verdade, trata-se taxa de abertura de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal e é notória a onerosidade excessiva de tal tarifa, que cobra o importe de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para realização de um simples cadastro” (sic).

Assevera que
“inegável que o valor cobrado pela Instituição Financeira diverge daquele que fora contratado e que as taxas aplicadas são abusivas, o que dá azo ao recálculo postulado pela parte autora, requerendo a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente”(sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e tarifa de cadastro, e com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; bem como o ressarcimento em dobro de todos os valores pagos à maior; bem como ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados (Id. 264647768).

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos nos Ids. 264647772 e 264647773.

Preparo regularmente recolhido pelo Banco-apelante no Id 264647767. Parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no id. 265349759.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Consta dos autos que
VAGNER DA COSTA GUSTAVO
ajuizou a presente ação revisional de contrato em face da
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, alegando, em síntese, que pactuou um contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira, em 11/06/2021, no importe de R$ 37.887,41 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) prestações, sendo cada parcela mensal no montante de R$ 1.101,19 (um mil cento e um reais e dezenove centavos).

Aduz, em síntese, que a taxa de juros é abusiva e que foram inseridas tarifas abusivas no contrato, como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e seguro.

A par desses argumentos, requereu a revisão do contrato, para declarar a ilegalidade da cobrança de juros, a fim de que sejam aplicados os juros realmente pactuados de 1,45%; declarar a nulidade das cláusulas de registro de contrato, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e seguro e restituição do indébito.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro, no valor de R$ 2.401,35 (dois mil quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos), eis que configurada a “venda casada”, e condenou a requerida a restituir ao autor tais valores, na forma simples, atualizadas pelo INPC desde o seu pagamento e incidência juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação.

Inconformadas com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, sendo que o
Banco-apelante
alega que o seguro prestamista foi legal, não houve venda casada, bem como afastar os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor das verbas declaradas ilegais.

Por sua vez, a parte autora-apelante sustenta a ilegalidade das tarifas de registro de contrato; cadastro; avaliação de bem e seguro prestamista, e com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; bem como o ressarcimento em dobro de todos os valores pagos à maior.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No tocante à
tarifa de registro do contrato e tarifa de cadastro e avaliação de bem,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

E deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PLEITO REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TA­BELA PRICE – POSSIBILIDADE - TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE ­INFORMADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
TARIFA DE CADASTRO - SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS
- SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA MÁ FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestado e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.(N.U 1031665-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id.264646429), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de cadastro
, devidamente estabelecida no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),conforme item D.1, demonstrando a transparência na pactuação de tal tarifa.

Já a cobrança
da
tarifa de registro de contrato
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), descrito no item B.9, trata despesa prevista no contrato e com ciência das partes, logo, não há que se falar em abusividade, como alegado pela parte autora.

De mais a mais, registro que quando restar comprovado que as tarifas foram pactuadas entre as partes, não há que se falar em restituição do indébito.

E com relação à
tarifa de avaliação de bem
no valor de 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), e no caso
sub judice,
a instituição requerida comprovou o serviço prestado com relação à avaliação do bem, daí porque não há que se falar em ilegalidade da referida tarifa (Id. 264647753).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – MATÉRIA DE DIREITO E DE CUNHO DOCUMENTAL – DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA - TARIFA DE CADASTRO
– PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
– LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, mediante a comprovação dos serviços prestados e da razoabilidade do valor cobrado.”
(TJ-MT - AC: 10407591420228110041, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Por fim, no que diz respeito à contratação do
seguro de proteção financeira – prestamista
, verifica-se que
foi cobrado o valor de
R$ 2.401,35 (dois mil quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos)
, contudo, a instituição financeira defende a legalidade da cobrança, visto que a parte autora teve ciência dessa contratação e optou por ela, não havendo falar em venda casada.

Como se vê do instrumento contratual, é lícita a cobrança do seguro prestamista, ora questionado nos autos, vez que a parte teve ciência do que estava contratando com opção a anuir com o seguro.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –– CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

Apelo desprovido”.
(N.U 1007361-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Desta forma, não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Com relação aos honorários, como o requerido foi vencedor, deve haver a inversão do ônus sucumbencial, devendo o autor ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança em razão do mesmo ser beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do autor, devendo haver

a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão do mesmo ser beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025